Tribunal: TCU
Processo: 018.720/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação do cumprimento de disposições normativas inerentes à concessão e à manutenção de bolsa para Graduação Sanduíche no Exterior (SWG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto contra por Lucas da Silva Rocha contra o Acórdão 1048/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. informar à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao recorrente o teor desta deliberação.